Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-13.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001162-13.2009.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI Nº 8429/92. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM ESTEIO EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A contratação temporária de servidor com fundamento no artigo 37, IX da CF/88 e com base em lei municipal autorizativa não tem o condão de configurar ato ímprobo em virtude da ausência de dolo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dominante do C. STJ e TJPA.

2 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23 a 30 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0001162-13.2009.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA (PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA)

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO JÚNIOR – OAB/PA N° 7039)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2959540, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
EDILSON OLIVEIRA PEREIRA.

Inconformado, o agravante reitera o intuito de reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pelo agravado, então prefeito do Município de Rondon do Pará, sob a alegação de que o mesmo cometera ato de improbidade em razão da contratação da Sra. Edimara Jesus do Nascimento para o cargo de professora nível médio classe A, através do contrato temporário nº 143/2008/PMRP, defendendo que o cargo seria de provimento efetivo.

Argumenta, no recurso, que efetivamente o recorrido cometeu ato de improbidade administrativa ao violar princípios da administração pública, notadamente os previstos no art. 11, caput, incisos I e V, da Lei nº 8.429/92, praticando ato visando fim proibido em lei e frustrando a licitude do concurso público.

Em suma, ressalta que a contratação sem concurso público infringe princípios constitucionais.

Sustenta que restou caracterizado o dolo do ex-prefeito do Município de Rondon do Pará, em sua conduta no procedimento de contratação direta de funcionário, para burlar o procedimento de contratação de temporário no caso de excepcional interesse público, em total desobediência às normas constitucionais e infraconstitucionais.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o recorrido pela prática de atos de improbidade administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 3286706.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, 02 de maio de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0001162-13.2009.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA (PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA)

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO JÚNIOR – OAB/PA N° 7039)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que a controvérsia posta aos autos se trata de matéria com vasta jurisprudência dominante no STJ e neste TJPA e, notadamente, diz respeito ao cometimento de improbidade por gestor público em razão da contratação de servidor temporário por suposta mácula a princípios da administração pública, o que inexiste quando há lei municipal prevendo a referida contratação e, ainda, quando inexistente o elemento volitivo.

A questão analisada consiste em Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo previsto no artigo 11, caput e incisos I e V da Lei n° 8.429/92, consubstanciado na contratação de servidora para o desempenho da função professora, para o Município de Rondon do Pará, sem prévio concurso público de provas e títulos, isto é, sem observar a regra constitucional do concurso público, com base no artigo 37, II da Constituição Federal, tendo a sentença de primeiro grau julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No caso, identifiquei a existência da Lei Municipal n° 250/93, alterada pela Lei Municipal nº 286/95, citada na exordial, constante dos autos (ID. 1536556), e que permite a contratação temporária, inclusive para a área de ensino, conforme art. 6º, inciso I, da Lei 250/93, que autoriza a contratação de servidor temporário para atender excepcional interesse público e por tempo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser renovado em igual período, em conformidade com o estabelecido no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, a Constituição Federal prevê as hipóteses de exceções à regra do concurso, sendo elas as nomeações para cargos e empregos em comissão realizados nos termos do art. 37, inc. V, da Constituição federal, que prescindem da realização de concurso público, e, também, as contratações realizadas por prazo determinado com fulcro no art. 37, inc. IX do Estatuto Maior referido.

Ressaltou-se que não há elementos nos autos que demonstrem que a contratada não exerceu o seu mister e, por conseguinte, presume-se que houve a efetiva prestação dos serviços pelo servidor temporário durante o período mencionado à coletividade do município de Rondon do Pará, logo a finalidade da contratação foi alcançada, não havendo indícios de fraudes, bem como não restou comprovada na conduta do agente público qualquer lesão ao erário municipal, obtenção de vantagem indevida ou de recursos de forma ilegal pelo antigo gestor do município.

Ademais, observei que o servidor temporário foi contratado pelo município, considerando o permissivo constitucional e o disposto na legislação municipal, já referida neste voto, logo não subsiste configurada a prática de ato visando fim proibido em lei atribuído ao antigo ex-Prefeito, ato descrito no inciso I do artigo 11 da Lei n° 8.429/92.

Foi mencionado no
decisum
agravado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o administrador público inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé, todavia não é a hipótese dos autos.

Destaquei, ainda, que não restou demonstrado o elemento subjetivo (dolo) indispensável para a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da Administração, pois não há, nos autos, a demonstração inequívoca de que a contratação da servidora foi realizada tanto com a intenção de praticar ato visando fim proibido em lei, quanto a de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, incisos I e V, Lei 8.429/92), uma vez que a nomeação de temporário, na questão em debate, possui amparo no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e na legislação municipal, no caso, na Lei n° 250/93.

Registrou-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

Eis o entendimento majoritário do STJ sobre o tema:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos princípios da administração pública, consistentes na burla da regra constitucional do concurso publico para contratação de pessoal. Sustenta o Parquet que o gestor municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão chamados CCEs e a extinção deles. Afirma que o prefeito municipal exonerou os servidores ocupantes dos chamados CCEs, no entanto, em seguida promoveu a contratação

temporária dos mesmos servidores.

2. A sentença julgou a ação procedente (fls. 1363-1378, e-STJ).

3. O Tribunal estadual reformou a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.

4. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

5. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. 8. [...]

11. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

12. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.

1. Não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. Precedentes: AgRg no REsp 1358567/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2012, REsp 1231150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/04/2012.

2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 747468 MS 2015/0174450-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contratação de servidores públicos sem concurso público baseada em legislação local não configura improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. A propósito: AgRg no REsp 1358567 /MG, desta relatoria, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013. 2. Recurso especial provido. (REsp 1529530/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016).”

Nesse sentido, citei precedentes deste Tribunal em casos idênticos ao dos autos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação.

2. As provas produzidas nos autos não insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que a contratação do ex- servidor foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei

8.429/92), pelo contrário, foi realizada com fundamento na legislação municipal.

3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

4. Precedentes do STJ e desta Corte.

5. Apelação conhecido e provida.

6. À unanimidade. (2017.03606218-58, Ac. 179.815, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-

09-28)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - POSSIBILIDADE - AUSENCIA DE PROVAS DE CONDUTA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A contratação de servidor temporário encontra amparo na Constituição Federal e na Lei Municipal.

II- Ausente o elemento subjetivo (dolo) para caracterizar o ato ímprobo.

III- Precedentes jurisprudenciais.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2017.02631094-07, Ac. 177.128, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-06-23)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEM CONCURSO PUBLICO - DOLO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM - DESCARACTERIZADO O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA - IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.

1- A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 969.948/RS, entendeu que a contratação irregular de servidores públicos não caracteriza ato de improbidade administrativa em razão da falta de lesão ao erário, como exige o artigo 10 da Lei n. 8.429/92. (2017.03197813-66, Ac. 178.606, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27, Publicado em 2017-07-28)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBA A INICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - A inobservância do rito especial previsto na Lei de Improbidade Administrativa acarreta mera nulidade relativa, devendo a parte que a alega comprovar os prejuízos efetivamente sofridos, não bastando a mera alegação de desatendimento ao procedimento disposto em lei, em observância ao princípio da pas de nullité sans grief.

III - A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX da Constituição Federal, não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ. (2016.02990635-73, 162.524, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-28)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO REFERENTE AO DOLO GENÉRICO EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TAC, CRIAÇÃO DE COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PARA LEVANTAMENTO DE VAGAS, ORÇAMENTO, NECESSIDADE E INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CERTAME EM ANO ELEITORAL. NÃO SE PUNE MERA ILEGALIDADE DA CONDUTA DO GESTOR, PARA FINS DE CONSTATAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS COM FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL Nº

3.793/93. AFASTAMENTO DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Mantida sentença que com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a comprovação da existência de dolo genérico do agente público na contratação de servidores temporários, sobretudo pelas atitudes do recorrido em cumprir Termo de Ajustamento de Conduta assinado no início do mandato para nomeação de todos os candidatos aprovados em certame anterior ao seu mandato com a dispensa de servidores temporários dos cargos correspondentes, comprovação de criação de Comissão Organizadora de Concurso para levantamento do número de vagas existentes e necessárias, previsão orçamentária e licitação para escolha de entidade organizadora, atitudes que revelam a ausência de dolo ou má-fé imprescindíveis ao reconhecimento de ato de improbidade com fundamento no artigo 11 da Lei nº 8429/92.

2 - Verificada, ainda, a existência de Lei Municipal nº 3.793/93, autorizando a contratação temporária de servidores e utilizada como fundamento legal para os contratos celebrados a esse título, o que segundo reiterados Precedentes da Corte Superior de Justiça, dificulta a identificação da presença do dolo genérico do agente, ainda que a lei municipal seja de constitucionalidade duvidosa.

3 - Recurso Improvido. Sentença mantida. Acórdão n.º 152.106, processo n.º 0005621-71.2019.814.0061, 5ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Revisora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. em 08.10.2015 e p. em 13.10.2015).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL. ART. 17, §8º DA LEI Nº 8.429/92. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM A OCORRÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL, A TERCEIRO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DOS RÉUS EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. NÃO SE PUNE A MERA ILEGALIDADE DA CONDUTA DO GESTOR, PARA FINS DE CONSTATAÇÃO DE ATO ÍMPROBO, MAS SIM O ATO EIVADO DE IMORALIDADE. A LEI VISA PUNIR O ADMINISTRADOR DESONESTO E NÃO O INÁBIL, O FALHO OU O DESIDIOSO. SERVIDOR QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHOU SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 2014.3.021163-5. 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, julgada em 06/08/2015).”

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/05/2022